Tribunal: TJSP
Processo: 1059526-24.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual.

Recurso interposto pela requerida contra respeitável sentença de procedência. Suscita ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, perda do objeto e impugnação ao valor da causa. Busca o acolhimento das preliminares, a suspensão do processo, ou a improcedência da

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual.

Recurso interposto pela requerida contra respeitável sentença de procedência. Suscita ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, perda do objeto e impugnação ao valor da causa. Busca o acolhimento das preliminares, a suspensão do processo, ou a improcedência da ação.

Contrarrazões suscitando supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e violação ao princípio da dialeticidade.

Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Alegação de fatos supervenientes à decisão recorrida que, em tese, não acarretam supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Inteligência do artigo 933 do Código de Processo Civil.

Impugnação ao valor da causa parcialmente acolhida. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico identificado na inicial, pois corresponde ao valor da parte controvertida. Aplicação do artigo 292, II, parte final, do Código de Processo Civil. Recurso provido neste ponto apenas para corrigir o valor da causa.

Preliminares rejeitadas. Alienação do imóvel a terceiros não afasta a legitimidade dos autores para discussão de obrigações assumidas em contrato que prevê a responsabilidade dos autores por débitos do imóvel.

Fato superveniente (acordo entre a ré e terceiros) que não afasta o interesse recursal e não acarreta perda do objeto. Suspensão do processo. Impossibilidade. Inexistência de prejudicialidade externa. Ausência de impugnação específica quanto à declaração de nulidade das cláusulas e atribuição da responsabilidade à ré. Sentença mantida neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO